Tribunal: TJDFT
Processo: 0745860-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0745860-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA - ME, SIMONE PEREIRA VASQUES, ANA DE CASSIA SABINO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, objetivando modificar a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado SISBAJUD. Argumenta que não deve prosperar o entendimento do magistrado no sentido de que anterior pesquisa junto ao BACENJUD obstaria novo pleito, sem que houvesse comprovação da alteração da situação financeira dos devedores, afirma que o posicionamento do magistrado fere as disposições do art. 438 do CPC, que a pesquisa requerida àquele sistema é mais ampla do que a do BACENJUD, que o acesso ao SISBAJUD é exclusivo do judiciário. Menciona o indeferimento do seu pedido quanto à consulta ao sistema CNIB e, por fim, pede a concessão do efeito suspensivo alegando a possibilidade de extinção ou arquivamento do feito, de modo a se determinar a realização da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, bem como a inclusão do nome do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens, CNIB, objetivando o rastreamento dos bens do devedor. No mérito pede o provimento do presente recurso. Preparo regular, Id. 20600840. É o relato. Decido. Incialmente observo que, na origem, a parte agravante havia postulado a realização de penhora via SISBAJUD, Id. 20600841( Id.73165001 - Pág. 7), o que foi indeferido por meio da decisão anexada ao Id. 20600841 (Id. 73259329 - Pág. 2), proferida em 28.09.2020. Desta decisão não houve recurso, tendo o ora agravante, ainda na origem, atravessado nova petição pleiteando que fosse determinada a “inclusão do nome dos Requeridos na Central de Indisponibilidade de Bens a fim de realizar o rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando-se assim a sua dilapidação patrimonial oferecendo elementos para o efetivo prosseguimento do feito.” (Id. 20600841- 73667643 - Pág. 4). Respondendo tal pleito, o magistrado a quo proferiu a decisão interlocutória anexada ao Id. 20600841(Id. 73931638 - Pág. 01/02), indeferindo-o. Em seguida a esta decisão, é que foi interposto o presente agravo de instrumento. Sendo assim, nesta sede, apenas o pedido referente ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB será analisado, na medida em que a análise do referente ao SISBAJUD encontra-se precluso. Pois bem. Quanto ao requerimento sobre a consulta ao sistema CNIB, ressalto que a jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que o deferimento de consulta ao mencionado sistema é excepcional e, em muitos casos, os juízos não detém a ferramenta de acesso ao mesmo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I - O i. Juízo a quo não é credenciado como usuário do sistema CNIB, o que impede o acolhimento da pesquisa postulada pelo credor. II - A ausência de bens penhoráveis em nome do devedor enseja a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1226152, 07216425520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITO PARA DESARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte credora buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário, o que acarretaria verdadeira ofensa ao princípio da cooperação entre as partes. 2. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consultas apenas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica . 3. A interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, revela-se como medida extrema, que somente se justifica quando o credor houver envidado todos os esforços possíveis, na atualidade, no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso. 4. Não havendo indicativo da existência de bens penhoráveis ou de alteração da situação fático-financeira do executado, o mero pedido de expedição de ofício na tentativa de localizar bens não é suficiente para o desarquivamento dos autos, de acordo com o art. 921, § 3o, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1212829, 07162512220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como cediço, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligencias e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários, na mesma linha já decidiu esse colegiado, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja efetuada pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notórios e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240938, 07209367220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em que pese o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de permitir ao Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, fato é que, tais requisitos não se encontram presentes nesta hipótese. De tal sorte, indefiro o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada. Dê-se ciência desta decisão ao juízo a quo. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília, 20 de outubro de 2020 15:18:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator